Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando a inércia da parte autora em cumprir a ordem de emenda à inicial para indicação de depositário fiel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de designação de depositário é motivo para que a ação seja extinta e, sendo essa a conclusão, se há necessidade de intimação pessoal da parte.
III. Razões de decidir
3. Ao ajuizamento da ação busca e apreensão de bem dado em garantia de alienação fiduciária, não é exigida a indicação de depositário ou mesmo de local para depósito do bem a ser apreendido.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319; art. 320; art. 321; art. 330, IV; art. 485, I. Decreto-Lei 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703835-92.2024.8.07.0017, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05/12/2024; APC 0701347-94.2024.8.07.0008, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024; APC 0702689-89.2023.8.07.0004, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09/08/2023; APC 0701180-46.2021.8.07.0020, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26/05/2021.